Tribunal: TJDFT
Processo: 0752739-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752739-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: STEFANIO ANTONIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, parte exequente, contra a decisão (ID 255835633) proferida pela 18a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0718198-69.2023.8.07.0001), indeferiu a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para fins de informação a este juízo acerca da existência de eventual saldo em nome da parte executada nas contas vinculadas ao FGTS, PIS e Abono Salarial. Transcrevo parte da decisão recorrida: Indefiro o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para fins de informação a este juízo acerca da existência de eventual saldo em nome da parte executada nas contas vinculadas ao FGTS, PIS e Abono Salarial (ID 255343144). A penhora do saldo da conta FGTS e PIS/PASEP de titularidade do executado é expressamente vedada, nos termos do art. 2o, § 2o da Lei 8.036/90 e no art. 4o da Lei Complementar 26/75, que regula o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), tais contas são absolutamente impenhoráveis. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a penhora de verbas do FGTS é medida extrema, que só se justifica para evitar a prisão do devedor de alimentos e atender as necessidades imediatas de sua prole. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA. SALDO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de penhora do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS para o pagamento de honorários de sucumbência. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em linhas gerais, tem dado interpretação extensiva à expressão "prestação alimentícia" constante do § 2o do artigo 649 do Código de Processo Civil de 1973, afastando a impenhorabilidade de salários e vencimentos nos casos de pagamento de prestações alimentícias lato senso, englobando prestação de alimentos stricto senso e outras verbas de natureza alimentar, como os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais. 4. A hipótese dos autos não é propriamente de penhora de salários e vencimentos, mas, sim, de saldo do fundo de garantia por tempo de serviço - FGTS, verba que tem regramento próprio. 5. De acordo com o artigo 7o, III, da Constituição Federal, o FGTS é um direito de natureza trabalhista e social. Trata-se de uma poupança forçada do trabalhador, que tem suas hipóteses de levantamento elencadas na Lei no 8.036/1990. O rol não é taxativo, tendo sido contemplados casos diretamente relacionados com a melhora da condição social do trabalhador e de seus dependentes. 6. Esta Corte tem admitido, excepcionalmente, o levantamento do saldo do FGTS em circunstâncias não previstas na lei de regência, mais especificamente nos casos de comprometimento de direito fundamental do titular do fundo ou de seus dependentes, o que não ocorre na situação retratada nos autos. 7. Recurso especial não provido. (MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - RECURSO ESPECIAL No 1.619.868 - SP). Assim, considerando ser inviável a penhora, a expedição de ofício à instituição financeira carece de utilidade. Ante o exposto, retornem os autos ao arquivo, nos termos da determinação de ID 250429659. A parte agravante (ID 78899439) alega que o indeferimento do pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal impede a efetiva satisfação do débito exequendo, contrariando o princípio da máxima efetividade da execução previsto no art. 797 do CPC. Defende que o pedido formulado pela parte exequente não tem por finalidade a penhora imediata de valores depositados em contas vinculadas ao FGTS ou relativos ao abono salarial, mas sim a simples obtenção de informações sobre eventual existência de tais valores em nome da executada, medida de natureza meramente informativa e que não implica, por si só, qualquer violação à impenhorabilidade reconhecida pela legislação. Afirma que a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a possibilidade de expedição de ofícios para fins de mera obtenção de informações, ainda que os valores eventualmente localizados sejam impenhoráveis. Isso porque o conhecimento acerca da existência de tais verbas pode, inclusive, auxiliar na verificação de indícios de ocultação patrimonial, ou na apuração de eventual desvio de finalidade na utilização de contas ou valores de natureza protegida, sem que se configure ofensa ao disposto no art. 833, IV, do CPC. Sustenta que a medida postulada mostra-se plenamente legítima e necessária para assegurar a adequada condução do processo executivo. A expedição de ofício à Caixa Econômica Federal constitui diligência razoável, proporcional e compatível com os meios disponíveis para localização de bens do devedor, sem qualquer afronta à legislação vigente. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para que seja deferida a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão determinando a adoção das medidas requeridas nos autos, no que concerne ao deferimento da expedição de ofício à Caixa Econômica Federal. Preparo recolhido (ID 78903391). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese a parte Agravante alegar perigo de dano, verifico que não há nenhuma demonstração concreta do risco na demora para análise da tutela. Assim, considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a concessão da tutela requerida. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital